Tribunal: TJDFT
Processo: 0743753-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VALIDADE DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS DEVEDORES AOS AUTOS. ARTIGO 239, § 1o, DO CPC. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. OMISSÃO DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de compreensão no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”. Muito embora o juízo a quo tenha reputado válido o comparecimento espontâneo dos devedores, conforme se verifica do contexto ora retratado, há clara omissão do juízo em apreciar o requerimento de restituição do prazo e em flagrante cerceamento de defesa e inevitável violação do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, muito embora não citados, os devedores compareceram espontaneamente aos autos, contudo, não houve manifestação judicial quanto ao pedido de restituição do prazo para apresentação de defesa.
3. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC. In casu, a despeito da necessidade de restituição do prazo para a apresentação de defesa pelos devedores, verifico a ausência de prejuízo capaz de ensejar a nulidade dos atos posteriores de constrição de valores ou de restrições a veículos dos recorrentes. Isso por se tratar de meios processuais que ensejam o contraditório diferido, mormente para que os devedores, ao terem conhecimento de tais ações, não busquem meios para frustrar a localização de bens.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.